Tribunal: TJSP
Processo: 2104266-09.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Atos Administrativos
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – Município de São Vicente – Pandemia de COVID-19 – Pedido liminar de reabertura do estabelecimento comercial da agravante para a comercialização de artigos de higiene pessoal – O Decreto Municipal n.o 5198-A/20 determinou a suspensão, por prazo indeterminado, das atividades de diversos estabelecimentos empresariais – Flexibilização posterior com

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – Município de São Vicente – Pandemia de COVID-19 – Pedido liminar de reabertura do estabelecimento comercial da agravante para a comercialização de artigos de higiene pessoal – O Decreto Municipal n.o 5198-A/20 determinou a suspensão, por prazo indeterminado, das atividades de diversos estabelecimentos empresariais – Flexibilização posterior com a edição do Decreto Municipal n.o 5.225-A/2020 e com a Lei Municipal n.o 4.027-A/2020 – Propositura da ADIN n.o 2079532-91.2020.8.26.0000 pelo Procurador Geral de Justiça em face desses dois últimos diplomas – Incidência, in casu, do mesmo raciocínio aplicado, no sentido de que não podem ser desconsiderados os parâmetros do Decreto Estadual n.o 64.879/2020 (Plano São Paulo), que admite, inclusive, a flexibilização para atividades consideradas não essenciais – O pedido da agravante é de venda dos itens de higiene pessoal, produtos de limpeza e de proteção individual – Cabimento – Reforma da decisão agravada – Recurso provido.